Tribunal: TJDFT
Processo: 0754683-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e posteriormente indeferiu o pedido de sua revogação, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto, sendo insuficientes medidas alternativas diversas.
4. Descabe a análise da alegação de ausência de elementos mínimos de autoria delitiva na via estreita do habeas corpus.
5. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.